Tribunal: TJMT
Processo: 1009070-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009070-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), BENEDITO CESAR ALVES BORGES - CPF: 696.265.291-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JEOVANIO VIDAL GRIEBEL - CPF: 794.557.192-15 (AGRAVANTE), WILLIAN DIAS DA SILVA - CPF: 029.012.801-37 (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no.:

1009070-12.2021.8.11.0000

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Agravante(s):

BENEDITO CESAR ALVES BORGES

JEOVANIO VIDAL GRIEBE

WILLIAN DIAS DA SILVA

Agravado(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/11/2021

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE SERVIDORES NA MODALIDADE DE PERMUTA – INEXISTÊNCIA DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NEGATIVA DE REMOÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Diante da ausência de conveniência e oportunidade da Administração Pública, bem como da própria fundamentação da negativa das remoções, esta calcada no prejuízo que estas ensejariam aos cofres públicos, resta por não vislumbrado, neste primeiro momento, o ato ilícito por parte do ente público.

Desta feita, carecem os Agravantes da probabilidade de direito, impedindo a concessão da tutela de urgência perquirida.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento aviado contra a decisão proferida em 1o grau que indeferiu o pedido de permuta tríplice entre os Agravantes, de onde, aduz ser direito de todos a permuta tendo atingido o que a Lei permite, ocorrendo a concordância dos chefes imediatos, à exceção de um deles. Pugnam pela concessão da liminar de permuta
ab initio.

Liminar em sede recursal indeferida na decisão encartada no ID 99021467.

Conforme certidão constante no ID 103048460, o juízo a quo deixou de prestar informações, assim como não houve manifestação do agravado.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como destaquei quando da análise do pedido de urgência, t
rata-se de agravo de instrumento aviado
contra a decisão proferida em 1o grau que indeferiu o pedido de permuta tríplice entre os Agravantes, de onde, aduz ser direito de todos a permuta tendo atingido o que a Lei permite, ocorrendo a concordância dos chefes imediatos, à exceção de um deles. Pugnam pela concessão da liminar de permuta
ab initio.

Da análise dos autos, verifica-se inexistência de conveniência e oportunidade da Administração Pública em realizar a permuta entre os policiais envolvidos, sendo que, a negativa do Diretor da Policia Civil do Interior, Dr. Walfrido Franklin do Nascimento foi devidamente fundamentada e calcada em dispositivo de lei (ID 43517404 – FLS.42/44 feito de origem).

Como pontuei, observa-se que sua negativa foi com base no prejuízo para a Administração Pública das aludidas remoções, bem como, da negativa de autorização por um dos chefes imediatos, exatamente pelos prejuízos aos serviços da localidade, invocando ainda o artigo 157 da LC 407/2010, assim redigido:

Art. 157-A remoção do policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial.

Ora, devidamente fundamentada a decisão de indeferimento, não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito administrativo, desde que calcado em decisão fundamentada e ainda com base na lei, o que se observa nos autos, a não autorizar a concessão da liminar, que, em verdade, acaso concedida, em caso de eventual revogação posterior traria mais prejuízos que vantagens aos interessados, sem falar no prejuízo à Administração Pública.

Assim, ausentes os elementos permissivos à concessão da liminar, é o caso de indeferimento da mesma.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inelterada a decisão objurgada.

Comunique-se o magistrado na origem sobre o teor da presente decisão e, após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021